Tribunal: TJES
Processo: 0019242-11.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019242-11.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO GONCALVES PEREIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. MÚLTIPLAS LESÕES. CUMULAÇÃO DAS LESÕES DISTINTAS NO MESMO MEMBRO. PRECEDENTES DO E. TJES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de cobrança de seguro DPVAT. 2. Acidente e lesões devidamente comprovadas e não questionadas. 3. Discussão acerca da possibilidade de se cumular múltiplas lesões no cálculo da respectiva indenização securitária. 4. Nos termos de julgados do e. TJES, havendo “lesões múltiplas com percentuais diversos, o valor da indenização referente ao seguro obrigatório corresponderá a soma de cada um deles. Isto porque, a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre seguro obrigatório, não veda a indenização de mais de uma sequela no mesmo segmento do corpo. Ao contrário, prevê expressamente a distinção de cada lesão, aplicando percentuais de perda específicos para cada tipo de debilidade” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001019-82.2018.8.08.0011). 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019242-11.2018.8.08.0035

APELANTE: THIAGO GONÇALVES PEREIRA

APELADA: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, peço vênia para transcrever o seguinte trecho da Sentença de fls. fls. 151-153:

“THIAGO GONÇALVES PEREIRA ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT COM PEDIDO DE LIMINAR em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

Informa o Requerente que foi vítima de acidente de trânsito em 14/08/2015 que o deixou com lesões irreversíveis, fraturando seu pé direito; afirma que conduzia sua motocicleta, quando houve colisão lateral ao veículo TOYOTA ETIOS; que, devido ao acidente, requereu administrativamente pelo seguro DPVAT, contudo fora recusado ante ausência de comprovação documental de cobertura para o sinistro.” (Fl. 151).

Não houve controvérsia acerca do acidente narrado na petição inicial, nem que o Autor da demanda sofreu lesões que são contempladas pelo seguro DPVAT, tanto é assim que o MM. Juiz
a quo
, na Sentença impugnada no recurso em julgamento, julgou procedente o pedido para condenar a Seguradora Líder ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Nas razões do recurso em julgamento (fls. 160-169), o Autor da demanda, ora Apelante, aduz que a Sentença deve ser reformada porque a indenização fixada pelo MM. Juiz
a quo
não é proporcional às lesões sofridas, conforme determina a Súmula n.º 474 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sustenta, ademais, que “
no caso de invalidez permanente de um dos membros inferiores, de um dos tornozelos e de um dos pés, será devido ao segurado a importância, respectivamente, de 70% (setenta por cento), 50% (cinquenta por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do valor total estabelecido
” (fl. 166) na Lei n.º 6.194/74 - o que importaria no montante indenizatório de R$ 10.631,25 (dez mil seiscentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

O Apelante, no recurso em julgamento, questiona, sobretudo, a seguinte conclusão externada na Sentença recorrida:

“Compulsando os autos, verifico que fora juntado à fl. 122 laudo pericial do Departamento Médico Legal informando que houve ofensa à integridade corporal do paciente, resultando na incapacidade laborativa deste por mais de 30 (trinta) dias e que, a despeito não ter resultado perigo à vida, ocasionou debilidade intensa igual à 75% em função do tornozelo direito.

Ainda, verifico que o sr. Perito informa (fl. 140) em quesitos complementares que, além do tornozelo, o membro inferior direito e pé também sofreram debilidade decorrente do acidente automobilístico.

Tendo como parâmetro o conteúdo no laudo pericial de fls. 122 e 140, depreendo por incontroversa a existência de debilidades diversas no Requerente, que devem ser analisadas nos termos da Lei 6.194/1974.

E, considerando a debilidade informada pelo sr. Perito ser permanente, conforme resposta ao quesito 6º (fl. 122), trago à baila o art. 3º, II e § 1º, da Lei 6.194/74, que expressa a cobertura do referido seguro, em caso de invalidez permanentes, ser de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo ser enquadradas na tabela anexa, sendo observada a proporcionalidade de suas incapacitações.

(...).

Passemos ao cálculo do montante devido ao Requerente considerando a indenização do seguro DPVAT ser procedida de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme entendimento exarado pelo enunciado sumular nº 474/STJ.

Todavia, diferentemente do que fora exarado pelo Requerente em petição de fls. 142/143, que pugna o recebimento da indenização consubstanciada em três lesões distintas, entendo não merecer acolhimento, pois, conforme entendimento do E. TJSC, a qual me filio, depreendo que a invalidez de membro inferior abarque àquela relativa ao tornozelo e pé, não devendo, portanto, haver cumulações do quantum.

(...).

Considerando o exposto, o valor devido para a debilidade no membro inferior esquerdo será de: R$ 13.500 (valor teto indicado à lei) x 70% (porcentagem indicada à tabela anexa à lei) x 50% (valor da perda do membro indicado pelo perito) = 13.500 x 0,70 x 0,50 = R$ 4.725 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).”

O Apelante, a seu turno, defende que a existência de lesões distintas no mesmo membro devem ser cumuladas e assim consideradas para o cálculo da indenização final. Conclui, pois, no sentido de que, em razão de possuir invalidez permanente em seu pé direito, tornozelo direito e ainda em seu Membro Inferior Direito, isto é, “
três invalidez permanentes
(...)
, deve ser indenizado no proporcional de cada uma das dessas incapacidades, conforme fundamentado no bojo processual
” (fls. 162-163).

De fato, pela análise do laudo pericial constante nos autos é possível observar que o Perito concluiu, inicialmente, que as lesões sofridas pelo Apelante resultaram em “
debilidade intensa em função do tornozelo direito (intenso igual a 75% ao se adequar a tabela da lei 11.945/2009)
” (fl. 122).

Em acréscimo a tais conclusões, o Perito assim se manifestou:

“Quesito 1) Em razão da invalidez permanente de tornozelo direito, qual o reflexo dessa invalidez para o desempenho do Membro Inferior Direito (MID)?

Resposta: Considerando a data da realização da perícia (02/12/2020), é possível quantificar a debilidade da função de membro inferior direito em grau moderado (Moderado igual a 50% ao se adequar à tabela da lei 11.945/2009).

QUESITO 2) Em razão da invalidez permanente de tornozelo direito, qual o reflexo dessa invalidez para o desempenho do Pé Direito?

Resposta: Considerando a data da realização da perícia (02/12/2020), é possível quantificar a debilidade no pé direito em grau moderado (Moderado igual a 50% ao se adequar a tabela da lei 11 .945/2009).

QUESITO 3) Esse reflexo é capaz de ensejar uma perda ou diminuição no desempenho do MID ou do Pé Direito? Descreva o percentual de invalidez para o membro?

Resposta: $im. Considerando a data da realização da perícia (02/12/2020), é possível quantificar a debilidade da função de membro inferior direito em grau moderado (Moderado igual a 50% ao se adequar a tabela da lei 11.945/2009).”

Extrai-se do laudo, pois, que o acidente em que se envolveu o Apelante - e isto é incontroverso - lhe causou lesões múltiplas em um mesmo membro (perna direita), o que deveria ensejar,
data maxima venia
do MM. Juiz
a quo
, a cumulação dessas lesões para se calcular a indenização devida.

Esta conclusão, insta salientar, foi a mesmo adotada nesta egrégia Quarta Câmara Cível em julgado - no qual acompanhei o Relator - assim ementado (na parte que interessa ao deslinde do caso concreto):

(...). Havendo lesões múltiplas com percentuais diversos, o valor da indenização referente ao seguro obrigatório corresponderá a soma de cada um deles. Isto porque, a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre seguro obrigatório, não veda a indenização de mais de uma sequela no mesmo segmento do corpo. Ao contrário, prevê expressamente a distinção de cada lesão, aplicando percentuais de perda específicos para cada tipo de debilidade. 2. Destarte, tendo o laudo pericial especificado as sequelas e respectivos percentuais de forma individualizada, afigura-se escorreito o entendimento de que as lesões suportadas são distintas e afetam o segmento de modo diferente. 3.
Desta feita, em que pese a irresignação do réu-apelante, tenho que agiu com acerto o julgador a quo ao cumular as lesões ocorridas na mão direita e no dedo da mão direita, cada um em suas devidas proporções, como indicado no laudo pericial
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180009471, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022). (Sem grifo no original).

Conclusão idêntica à ora mencionada também foi externada pela egrégia Primeira Câmara Cível, em julgado sintetizado na ementa que peço vênia para citar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). DEBILIDADE JOELHO ESQUERDO E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. LESÕES DIVERSAS. INDENIZAÇÃO CUMULATIVA. CORRIGIDOS OS CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No laudo de fl. 38, o médico legista afirmou haver constatado duas lesões distintas, sendo elas (i) fratura exposta de platô tibial de joelho; e (ii) hipotrofia muscular importante em membro inferior esquerdo e encurtamento 2.
Logo, considerando que no laudo pericial as duas lesões foram indicadas de forma individualizada e especificada, bem como que não existe na Lei n. 6.194/1974 vedação ao recebimento de indenização por múltiplas lesões no mesmo membro, o apelante faz jus aos valores cumulados dos percentuais de ambas as lesões sofridas. Precedentes TJES
. 3. No entanto, verifico que tem razão a apelante em relação à tese de erro na apuração do valor devido a título de indenização, na medida em que constato equívoco nos cálculos realizados na sentença. 4. Por fim, sustenta a apelante que o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) deve ser abatida na condenação, visto que foi paga em via administrativa. Contudo, observo que o magistrado acertadamente registrou essa ressalva na sentença, de modo que não merece reformas nesse ponto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 0010281-89.2019.8.08.0021, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., julgado pela Primeira Câmara Cível em 16.02.2023). (Sem grifo no original).

Ressalto que embora reconheça a juridicidade da conclusão externada na Sentença, minha conclusão, em coerência com entendimento anteriormente externado, é pelo provimento do recurso, já que o Apelante logrou êxito em comprovar o erro de cálculo da indenização securitária devida.

Destarte, porque a “
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (Súmula n.º 474do STJ), concluo que a indenização devida ao Apelante é de R$ 10.631,25 (correspondente à seguinte operação: 1) membro inferior direito: 50% x 70% = 35% de R$ 13.500,00; 2) pé direito: 50% x 50% = 25% de R$ 13.500,00; 3) tornozelo direito: 25% x 75% = 25% de R$ 13.500,00).

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença, majorar a indenização devida ao Apelante para R$ 10.631,25 (dez mil seiscentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), nos termos da fundamentação supra e mantidas as demais disposições do
decisum
recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.